Tribunal: STJ
Processo: 0484722-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058768 - RJ(2025/0484722-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
BUSCA PESSOAL E RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, em
corpus
afronta ao
§ 2o,
ambos do Código de Processo Penal, e nulidade do
art. 240,
c/c art. 244,
reconhecimento de pessoas por descumprimento do
do mesmo diploma legal, com
art. 226
pedido de absolvição do paciente por ausência de prova válida de autoria.
2. A decisão agravada registrou que não cabe
substitutivo de recurso legalmente
habeas corpus
previsto, analisou eventual flagrante ilegalidade e concluiu pela inexistência de nulidade na
busca pessoal e no reconhecimento de pessoas, indeferindo liminarmente o
.
writ
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações de nulidade da abordagem e da busca
pessoal, por ausência de fundada suspeita, e do reconhecimento de pessoas, por inobservância do
do Código de Processo Penal, pleiteando a reconsideração ou o provimento do recurso
art. 226
pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizadas no caso
concreto foram fundamentadas em fundada suspeita, conforme exigido pelos arts. 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o reconhecimento de pessoas realizado sem
observância das formalidades do
do Código de Processo Penal pode ser considerado
art. 226
válido para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal realizada no caso concreto foi fundamentada em elementos objetivos que
configuram fundada suspeita, como a comunicação de roubo no local, troca de tiros, arremesso
de mochila contendo bens subtraídos, localização do acusado nas proximidades, pouco tempo
depois, sem camisa, descalço, com escoriações e aparentando nervosismo, além de versões
desconexas sobre sua presença na região.
6. O reconhecimento de pessoas deve observar as regras do
do Código de Processo
art. 226
Penal, sendo inválido o reconhecimento que não segue tais formalidades. Contudo, na hipótese,
Documento eletrônico VDA54724424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f5231e5f-6676-472b-b8ae-6b9007186567

o reconhecimento inicial por fotografia foi seguido de reconhecimentos em sede policial por
outras vítimas e ratificação em juízo, além de outros elementos probatórios independentes que
corroboram a autoria do delito.
7. A pretensão defensiva de desconstituir a conclusão quanto à autoria e à higidez do acervo
probatório demandaria reavaliação aprofundada dos elementos de prova e do encadeamento dos
atos de persecução, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a superação das conclusões das instâncias
ordinárias para declarar a nulidade integral da prova e impor a absolvição do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244
2.
do Código de Processo Penal, é válida e não configura constrangimento ilegal.
O
reconhecimento de pessoas deve observar as formalidades do
do Código de Processo
art. 226
Penal, sendo inválido o reconhecimento que não segue tais regras, salvo quando corroborado por
3.
provas independentes e congruentes com o conjunto probatório.
A pretensão de desconstituir
conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à higidez do acervo probatório não pode
ser apreciada na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo n. 1.258.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f5231e5f-6676-472b-b8ae-6b9007186567

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058768 - RJ (2025/0484722-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262

MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
BUSCA PESSOAL E RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, em afronta
corpus
ao
§ 2o, c/c
ambos do Código de Processo Penal, e nulidade do reconhecimento
art. 240,
art. 244,
de pessoas por descumprimento do
do mesmo diploma legal, com pedido de absolvição do
art. 226
paciente por ausência de prova válida de autoria.
2. A decisão agravada registrou que não cabe
substitutivo de recurso legalmente
habeas corpus
previsto, analisou eventual flagrante ilegalidade e concluiu pela inexistência de nulidade na busca
pessoal e no reconhecimento de pessoas, indeferindo liminarmente o
.
writ
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações de nulidade da abordagem e da busca
pessoal, por ausência de fundada suspeita, e do reconhecimento de pessoas, por inobservância do
do Código de Processo Penal, pleiteando a reconsideração ou o provimento do recurso
art. 226
pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca pessoal realizadas no caso
concreto foram fundamentadas em fundada suspeita, conforme exigido pelos arts. 240, § 2o, e 244
Documento eletrônico VDA53816550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 5961f71d-92a0-4fb7-8b01-20fa81c393d0

do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o reconhecimento de pessoas realizado sem
observância das formalidades do
do Código de Processo Penal pode ser considerado válido
art. 226
para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal realizada no caso concreto foi fundamentada em elementos objetivos que
configuram fundada suspeita, como a comunicação de roubo no local, troca de tiros, arremesso de
mochila contendo bens subtraídos, localização do acusado nas proximidades, pouco tempo depois,
sem camisa, descalço, com escoriações e aparentando nervosismo, além de versões desconexas
sobre sua presença na região.
6. O reconhecimento de pessoas deve observar as regras do
do Código de Processo Penal,
art. 226
sendo inválido o reconhecimento que não segue tais formalidades. Contudo, na hipótese, o
reconhecimento inicial por fotografia foi seguido de reconhecimentos em sede policial por outras
vítimas e ratificação em juízo, além de outros elementos probatórios independentes que
corroboram a autoria do delito.
7. A pretensão defensiva de desconstituir a conclusão quanto à autoria e à higidez do acervo
probatório demandaria reavaliação aprofundada dos elementos de prova e do encadeamento dos
atos de persecução, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a superação das conclusões das instâncias
ordinárias para declarar a nulidade integral da prova e impor a absolvição do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do
2.
Código de Processo Penal, é válida e não configura constrangimento ilegal.
O reconhecimento
de pessoas deve observar as formalidades do
do Código de Processo Penal, sendo inválido
art. 226
o reconhecimento que não segue tais regras, salvo quando corroborado por provas independentes e
3.
congruentes com o conjunto probatório.
A pretensão de desconstituir conclusões das instâncias
ordinárias quanto à autoria e à higidez do acervo probatório não pode ser apreciada na via estreita
do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo n. 1.258.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 5961f71d-92a0-4fb7-8b01-20fa81c393d0

Trata-se de agravo regimental interposto por VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
Habeas Corpus
No
, a impetrante sustentou, em síntese, a nulidade da busca pessoal, por
habeas corpus
ausência de fundada suspeita, com afronta ao
§ 2o, c/c
ambos do Código de
art. 240,
art. 244,
Processo Penal, e a nulidade do reconhecimento de pessoas, ante o alegado descumprimento do
do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do paciente por ausência de
art. 226
prova válida de autoria. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória
e do acórdão de apelação, e, no mérito, a absolvição.
A decisão agravada, após registrar a orientação de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, passou ao exame de eventual flagrante ilegalidade.
Quanto à busca pessoal, consignou que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de
fundada suspeita, considerada a comunicação de roubo no local, com troca de tiros, arremesso de
mochila contendo bens subtraídos, a visualização do acusado nas proximidades, pouco tempo
depois, sem camisa, descalço, com escoriações e aparentando nervosismo, além de versões
desconexas. Quanto ao reconhecimento, mencionou o Tema repetitivo n. 1.258, destacando o
reconhecimento inicial por fotografia encaminhada pelo policial, seguido de reconhecimentos em
sede policial por outras vítimas, e ratificação em juízo pela vítima Marcelo, além de outros
elementos de convicção, concluindo inexistir ilegalidade e que a pretensão defensiva demandaria
reexame fático-probatório. Ao final, indeferiu liminarmente o
.
writ
No agravo regimental, a defesa insiste na nulidade da abordagem e da busca pessoal,
por ausência de fundada suspeita, bem como na nulidade do reconhecimento, por inobservância do
do Código de Processo Penal, com alegação de contaminação probatória e de "perda de
art. 226
uma chance", requerendo a reconsideração ou o provimento do recurso pelo colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No tocante à alegada ilegalidade da abordagem e da busca pessoal, não se identifica
constrangimento ilegal manifesto. O
do Código de Processo Penal autoriza a busca
art. 244
pessoal, independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, e o
§
art. 240,
2o, do mesmo diploma exige a presença de fundada suspeita, vedando intervenções invasivas
baseadas em meras conjecturas.
Documento eletrônico VDA53816550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 5961f71d-92a0-4fb7-8b01-20fa81c393d0

No caso, entretanto, a sentença e o acórdão reconheceram, com base em elementos
concretos do contexto, a presença de fundada suspeita, destacando-se: a notícia imediata de roubo
no local, com troca de tiros; a informação de morador acerca de mochila arremessada no terreno,
na qual foram encontrados bens subtraídos; a localização do acusado em ponto de ônibus próximo,
pouco tempo após o alerta, sem camisa, descalço e com escoriações; além do nervosismo e das
respostas contraditórias quanto ao motivo de estar na região. Nessas circunstâncias, não se trata de
abordagem aleatória ou fundada exclusivamente na impressão subjetiva do agente público, mas de
atuação lastreada em dados objetivos e concatenados, de modo que a conclusão das instâncias
ordinárias não revela, de plano, violação aos dispositivos invocados.
Quanto ao reconhecimento de pessoas, a questão deve ser apreciada em consonância
com a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.258, segundo a qual as regras do
do Código de
art. 226
Processo Penal são de observância obrigatória, e o reconhecimento inválido não pode, por si,
lastrear condenação nem decisões de menor rigor probatório, ressalvada a possibilidade de
convencimento judicial por provas independentes, sem relação de causa e efeito com o ato viciado,
além da exigência de congruência com o conjunto probatório.
Na hipótese, conforme assentado no acórdão impugnado e reproduzido na decisão
agravada, houve reconhecimento inicial por fotografia encaminhada pelo policial a pedido da
vítima, seguido de reconhecimentos em sede policial por outras vítimas, e ratificação em juízo pela
vítima Marcelo, além de outros elementos referidos pelas instâncias ordinárias, como a apreensão
de bens das vítimas na mochila localizada no cenário imediatamente relacionado ao evento e a
proximidade espacial e temporal da abordagem. Diante desse panorama, a pretensão defensiva de
desconstituir a conclusão quanto à autoria e à higidez do acervo probatório exigiria reavaliação
aprofundada dos elementos de prova e do encadeamento dos atos de persecução, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não se verifica, a partir do quadro descrito no acórdão e na decisão
impugnada, ilegalidade flagrante a autorizar a superação das conclusões das instâncias ordinárias
para, desde logo, declarar a nulidade integral da prova e impor a absolvição, como pretende a
defesa.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 5961f71d-92a0-4fb7-8b01-20fa81c393d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.768 / RJ
Número Registro: 2025/0484722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299273220258190001 299273220258190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO
ADVOGADOS : JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALTER DIOGO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : JÉSSICA ROSSI DA SILVA ROCHA - RJ240262
MARCELY DANIEL DA COSTA RIBEIRO - RJ239638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54688638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: be8f9cf8-7654-41a1-96de-85dbc35d8bb7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: be8f9cf8-7654-41a1-96de-85dbc35d8bb7